Tribunal: STJ
Processo: 5204904-47.2024.8.21.7000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO LUÍS CARLOS GAMBOGI (DESEMBARGADOR
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-07

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3023081 - RS(2025/0313330-8)
RELATOR
: MINISTRO LUÍS CARLOS GAMBOGI (DESEMBARGADOR
CONVOCADO DO TJMG)
AGRAVANTE
: SILVESTRE SOARES GUEDES
ADVOGADOS
: KARLA SCHUMACHER VITOLA - RS060475
RODRIGO PITOMBO VITOLA - RS043566
AGRAVADO
: UNIMED PORTO ALEGRE - COOPERATIVA MÉDICA LTDA
ADVOGADO
: JULIO CESAR GOULART LANES - RS046648
TERC INTER
: ATUARIA
BRASIL
ASSESSORIA,
CONSULTORIA
E
AUDITORIA ATUARIAL
LTDA
S/S
TERC INTER
: SCHUMACHER & VITOLA - ADVOGADOS ASSOCIADOS
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL -
AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM -
DECISÃO MONOCRÁTICA QUE CONHECEU DO RECLAMO
PARA NÃO CONHECER DO APELO NOBRE.
INSURGÊNCIA DA PARTE AGRAVANTE.
A revisão do aresto impugnado no sentido pretendido
1.
exigiria derruir a convicção formada nas instâncias ordinárias,
acerca da inexistência de ofensa à coisa julgada, vez que
observados os procedimentos legais da fase de cumprimento de
sentença, o que demandaria o reexame das provas dos autos,
juízo obstado pela Súmula 7 do STJ.
Agravo interno desprovido.
2.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto
24/03/2026
30/03/2026,
do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros João Otávio de Noronha, Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti e
Antonio Carlos Ferreira votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
06 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA55643125 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUÍS CARLOS BALBINO GAMBOGI Assinado em: 06/04/2026 17:51:16
Publicação no DJEN/CNJ de 08/04/2026. Código de Controle do Documento: b0fcea19-1168-4079-8582-99287e6d10af

Ministro Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG)
Relator
Documento eletrônico VDA55643125 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUÍS CARLOS BALBINO GAMBOGI Assinado em: 06/04/2026 17:51:16
Publicação no DJEN/CNJ de 08/04/2026. Código de Controle do Documento: b0fcea19-1168-4079-8582-99287e6d10af

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3023081 - RS(2025/0313330-8)
RELATOR
: MINISTRO LUÍS CARLOS GAMBOGI (DESEMBARGADOR
CONVOCADO DO TJMG)
AGRAVANTE
: SILVESTRE SOARES GUEDES
ADVOGADOS
: KARLA SCHUMACHER VITOLA - RS060475
RODRIGO PITOMBO VITOLA - RS043566
AGRAVADO
: UNIMED PORTO ALEGRE - COOPERATIVA MÉDICA LTDA
ADVOGADO
: JULIO CESAR GOULART LANES - RS046648
TERC INTER
: ATUARIA
BRASIL
ASSESSORIA,
CONSULTORIA
E
AUDITORIA ATUARIAL
LTDA
S/S
TERC INTER
: SCHUMACHER & VITOLA - ADVOGADOS ASSOCIADOS
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL -
AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM -
DECISÃO MONOCRÁTICA QUE CONHECEU DO RECLAMO
PARA NÃO CONHECER DO APELO NOBRE.
INSURGÊNCIA DA PARTE AGRAVANTE.
A revisão do aresto impugnado no sentido pretendido
1.
exigiria derruir a convicção formada nas instâncias ordinárias,
acerca da inexistência de ofensa à coisa julgada, vez que
observados os procedimentos legais da fase de cumprimento de
sentença, o que demandaria o reexame das provas dos autos,
juízo obstado pela Súmula 7 do STJ.
Agravo interno desprovido.
2.
RELATÓRIO
O EXMO. SR. MIN. LUÍS CARLOS GAMBOGI (DESEMBARGADOR
CONVOCADO DO TJMG) - Relator: Trata-se de agravo interno interposto por
SILVESTRE SOARES GUEDES contra decisão monocrática de fls. 150-155, e-STJ,
que conheceu do agravo para não conhecer do recurso especial manejado pela
.
parte ora agravante
O apelo extremo, a seu turno, fundado nas alíneas "a" e “c” do permissivo
constitucional, fora deduzido em desafio a acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça
do Estado do Rio Grande do Sul, assim ementado (fls. 28, e-STJ):
Documento eletrônico VDA55260850 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUÍS CARLOS BALBINO GAMBOGI Assinado em: 23/03/2026 16:32:48
Código de Controle do Documento: 0bc30742-5a6f-4a19-be12-bc3d1399f129

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SEGUROS.
PLANO DE SAÚDE. ÍNDICE DE REAJUSTE. PERCENTUAL DEFINIDO EM
PERÍCIA. AUSÊNCIA DE NULIDADE. VIOLAÇÃO À COISA JULGADA. NÃO
VERIFICADA.
- No caso dos autos, a decisão proferida pelo Superior Tribunal de Justiça no
âmbito do
determinou expressamente que fosse apurado o
AREsp 1457762/RS
percentual adequado na fase de cumprimento de sentença, com a realização de
cálculos atuariais.
- Inexistindo elementos aptos a infirmar as conclusões lançadas no laudo
pericial, considerando que a análise realizada se mostrou técnica e imparcial, é
impositivo reconhecer a ausência de abusividade no percentual adotado
contratualmente, cujo valor se mostra inferior à variação de custos identificadas
pela perícia.
AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. UNÂNIME.

Opostos embargos de declaração, foram desacolhidos nos termos do
acórdão de fls. 35-37, e-STJ.
Nas razões do recurso especial (fls. 41-53, e-STJ), a parte insurgente
apontou violação aos artigos 502 do Código de Processo Civil; e 5o, XXXVI, da
Constituição Federal, além de dissídio jurisprudencial.
Sustentou, em síntese, que a decisão recorrida violou a coisa julgada, pois o
Superior Tribunal de Justiça, em decisão anterior transitada em julgado, já havia
reconhecido a nulidade do reajuste de 100% aplicado ao plano de saúde em razão da
mudança de faixa etária. Defendeu que o laudo pericial homologado na fase de
cumprimento de sentença, que manteve o mesmo percentual de 100%, contrariou
frontalmente a decisão do STJ que declarou tal índice abusivo. Requer o
reconhecimento da nulidade e a apuração de percentual inferior.
Contrarrazões apresentadas às fls. 94-102, e-STJ.
Em juízo de admissibilidade (fls. 106-108, e-STJ), negou-se o
processamento do recurso especial, dando ensejo ao presente agravo (fls. não consta,
e-STJ).
Em decisão monocrática (fls. 150-155, e-STJ), conheceu-se do agravo para
não conhecer do recurso especial, sob os seguintes fundamentos:
que em recurso
i)
especial não cabe invocar ofensa à norma constitucional, razão pela qual o presente
recurso não pode ser conhecido relativamente à apontada violação ao artigo 5o da
Constituição Federal; e
aplicação do óbice da
quanto à verificação
ii)
Súmula 7/STJ,
acerca da existência de ofensa à coisa julgada na fase de cumprimento de sentença.
Inconformada, no presente agravo interno (fls. 160-164, e-STJ), a parte
recorrente insurge-se contra a negativa de seguimento ao recurso especial. Combate a
aplicação do óbice da
afirmando que a pretensão recursal prescinde do
Súmula 7/STJ,
reexame de matéria fática. No mais, reitera a matéria de mérito exposta na petição do
recurso especial. Requer, ao final, a reforma da decisão agravada.
Documento eletrônico VDA55260850 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUÍS CARLOS BALBINO GAMBOGI Assinado em: 23/03/2026 16:32:48
Código de Controle do Documento: 0bc30742-5a6f-4a19-be12-bc3d1399f129

Não houve apresentação de impugnação.
É o relatório.
VOTO
O EXMO. SR. MIN. LUÍS CARLOS GAMBOGI (DESEMBARGADOR
CONVOCADO DO TJMG) - Relator: O agravo interno não merece acolhida, porquanto

os argumentos tecidos pela parte recorrente são incapazes de infirmar a decisão
agravada, motivo pelo qual merece ser mantida.
No que tange à incidência do óbice da Súmula 7 do STJ, deve ser
1.
mantida a decisão que negou provimento ao recurso especial.
Conforme consignado pela decisão agravada, cinge-se a pretensão recursal
à verificação acerca da existência de ofensa à coisa julgada na fase de cumprimento
de sentença.
, o Tribunal de origem, nos autos de agravo de instrumento
No caso em tela
interposto em sede de cumprimento de sentença, manteve a decisão agravada que
, pronunciando-se nos seguintes termos (fls. 26-27, e-
homologou o laudo pericial
STJ):

Trata-se de cumprimento de sentença em que a parte autora alega violação à
coisa julgada, em função da aplicação do reajuste de 100% indicado no laudo
pericial, contrariando a decisão que havia considerado tal percentual abusivo.
Pois bem.
Compulsando os autos, verifico que a decisão proferida pelo Superior Tribunal
de Justiça no âmbito do
(evento 1, DOC15), embora tenha
AREsp 1457762/RS
indicado abusividade na delimitação do índice de reajuste contratual em 100%,
determinou expressamente que fosse apurado o percentual adequado na fase
de cumprimento de sentença, com a realização de cálculos atuariais, como se
observa: (...)
Assim, atendendo ao comando, o juízo do presente cumprimento de sentença,
houve a nomeação de perita atuária que, após análise dos elementos dos autos,
apresentou seu laudo pericial e posteriores complementações, concluindo pela
adequação do percentual de 100% aplicado ao contrato, como se observa
(evento 129): (...)
Desta forma, inexistindo elementos aptos a infirmar as conclusões da douta
perita, cuja análise realizada se mostrou técnica e imparcial, é impositivo
reconhecer a ausência de abusividade no percentual adotado contratualmente.
Ressalto que tal conclusão em nada contraria o que foi anteriormente decidido
pelo STJ, sendo evidente pelos próprios termos da decisão que a dita
abusividade do percentual contratado foi reconhecida em uma análise a priori e,
bem por isso, a definição do índice adequado foi postergada para um segundo
momento, por meio de avaliação técnica feita por expert com a necessária
qualificação.
Desta forma, desconsiderar as conclusões da perita, sem motivos suficientes
para tanto, seria sim contrariar os termos da decisão que determinou a apuração
do percentual adequado por cálculos atuariais, o que ocasionaria a violação à
coisa julgada.
Documento eletrônico VDA55260850 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUÍS CARLOS BALBINO GAMBOGI Assinado em: 23/03/2026 16:32:48
Código de Controle do Documento: 0bc30742-5a6f-4a19-be12-bc3d1399f129

Ademais, não merece prosperar a argumentação da agravante de que o período
considerado pela perita não refletiria o reajuste adequado, uma vez que o
percentual de variação de custos identificado na análise da especialista supera
em muito o índice contratual, não podendo se concluir por sua abusividade: (...)
Da mesma forma, não merece guarida a tese de que o percentual deveria se
limitar aos 40% definidos em TAC firmado pela agravada, uma vez que tal
percentual não constou da referida decisão do STJ, que desconsiderou tal limite
e determinou expressamente a apuração em perícia, conforme foi realizado.
Assim, não merece acolhimento o presente agravo de instrumento, de modo que
voto por negar provimento ao recurso, mantendo a decisão recorrida em sua
integralidade.

E quando do julgamento dos embargos de declaração, o órgão julgador
complementou que (fls. 36, e-STJ):

Conforme claramente decidido, o título executivo determinou a apuração do
percentual adequado de reajuste por meio de perícia atuarial, sendo este o
objeto da decisão ora questionada. A perícia concluiu pela razoabilidade do
reajuste de 100%, com base em critérios técnicos e regulatórios aplicáveis,
observando os parâmetros determinados pelo STJ. A alegação de violação à
coisa julgada não procede, pois o título executivo não afastou o percentual
indicado, mas condicionou sua validade à análise técnica, devidamente
. [grifou-se]
realizada

Com efeito, eventual reforma do acórdão recorrido, sobretudo na parte
relativa à conclusão de inexistência de ofensa à coisa julgada, bem como, da
,
observância dos procedimentos legais da fase de cumprimento de sentença
demandaria o reexame das provas dos autos, juízo obstado pelo óbice da
Súmula 7/STJ.
Nesse sentido, os seguintes precedentes:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE
SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. OMISSÃO INEXISTENTE.
VIOLAÇÃO DA COISA JULGADA. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA No 7/STJ.
CORREÇÃO E JUROS DE MORA.
IMPUGNAÇÃO.
SÚMULA No 83/STJ.
AUSÊNCIA. SÚMULA No 283/STF.
1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código
de Processo Civil de 1973 (Enunciados Administrativos nos 2 e
).
3/STJ
2. Afasta-se a violação do
do
quando a decisão está clara e
art. 535
CPC/1973
suficientemente fundamentada, resolvendo integralmente a controvérsia.
3. A ausência de impugnação dos fundamentos do acórdão recorrido impede o
conhecimento do recurso especial. Súmula no 283/STF.
4. Na hipótese, rever o posicionamento do tribunal de origem, que decidiu
pela ausência de violação da coisa julgada, encontra o óbice da
Súmula no 7/STJ.
5. Realizado o depósito judicial para a garantia do juízo, cessa a
responsabilidade do devedor pela correção monetária e pelos juros de mora. No
Documento eletrônico VDA55260850 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUÍS CARLOS BALBINO GAMBOGI Assinado em: 23/03/2026 16:32:48
Código de Controle do Documento: 0bc30742-5a6f-4a19-be12-bc3d1399f129

entanto, os juros de mora e a correção monetária incidem sobre as diferenças
entre o devido e o depositado. Entendimento firmado em representativo de
controvérsia (
.
REsp no 1.348.640/RS)
6. Agravo interno não provido.
(AgInt no
Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA,
REsp 1629206/PR,
TERCEIRA TURMA, julgado em
DJe
18/02/2019,
21/02/2019)

TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPOSTO
DE RENDA. CÁLCULO. COISA JULGADA. OBSERVÂNCIA. CONTROVÉRSIA
RESOLVIDA, PELO TRIBUNAL DE ORIGEM, À LUZ DAS PROVAS DOS
AUTOS. COTEJO DE PEÇAS PROCESSUAIS DE FEITOS DISTINTOS.
IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO, NA VIA ESPECIAL. SÚMULA 7/STJ.
PRECEDENTES DO STJ. CONSIDERAÇÕES A TÍTULO DE OBITER DICTUM.
IRRELEVÂNCIA. AGRAVO IMPROVIDO.
I. Agravo interno aviado contra decisão monocrática que julgara recurso
interposto contra decisum publicado na vigência do CPC/2015.
II. Na origem, o Tribunal a quo deu provimento ao Agravo de Instrumento,
interposto pelo ora agravado, ao fundamento de que, em observância à coisa
julgada, o cálculo do Imposto de Renda incidente sobre as verbas recebidas
acumuladamente, a título de URV, deve observar as tabelas e alíquotas vigentes
à época em que deveriam ter sido pagas.
III. Na forma da jurisprudência, "o cotejo de peças processuais não envolve
qualquer análise jurídica, mas sim puramente fática, o que é vedado em sede de
recurso especial, nos termos da
" (STJ, AgRg no
Súmula 7/STJ
Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, DJe de
AREsp 682.099/AM,
.
25/10/2016)
IV. Considerando-se a fundamentação do acórdão recorrido - no sentido de
que os cálculos apresentados, para fins de Imposto de Renda, refletem a
coisa julgada -, somente com o reexame do conjunto fático-probatório
seria possível acolher a argumentação da parte recorrente, o que,
efetivamente, encontra óbice na Súmula 7 do STJ.
V. Os comentários do Tribunal de origem, a título de obiter dictum, não integram
a fundamentação do acórdão recorrido, de modo que as razões recursais,
tendentes a impugná-los, mostram-se irrelevantes e não merecem ser
conhecidas, porquanto incapazes de ensejar a reforma do decisum.
VI. Agravo interno improvido.
(AgInt no
Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES,
AREsp 1121961/RS,
SEGUNDA TURMA, julgado em
DJe
04/10/2018,
11/10/2018)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO
DE SENTENÇA. AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO CONTRA
DECISÃO QUE DEIXOU DE ACOLHER IMPUGNAÇÃO AO CÁLCULO DE
LIQUIDAÇÃO. ALEGAÇÃO DE RELATIVIZAÇÃO DA COISA JULGADA E
EXCESSO DE EXECUÇÃO. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO
DA CAUSA. DESCABIMENTO.
JUROS DE MORA. CRITÉRIO
SÚMULA 7/STJ.
DE CÁLCULO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA MENOR ONEROSIDADE AO
DEVEDOR. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356/STJ.
APLICAÇÃO DA PENA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. IMPOSSIBILIDADE.
RECURSO DESPROVIDO.
1. O Tribunal de origem afastou as pretensões de relativização da coisa
julgada, no tocante à apuração do valor da dívida, e de excesso de
Documento eletrônico VDA55260850 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUÍS CARLOS BALBINO GAMBOGI Assinado em: 23/03/2026 16:32:48
Código de Controle do Documento: 0bc30742-5a6f-4a19-be12-bc3d1399f129

execução, com base na análise do acervo fático-probatório da causa, cujo
reexame é vedado em âmbito de recurso especial, ante o óbice da súmula
7 desta Corte.
2. Não há violação à coisa julgada quando a sentença exequenda, proferida em
momento anterior ao
fixa os juros de mora em 0,5% ao mês e, na
CC/2002,
execução do julgado, determina-se a incidência de juros de 1% ao mês a partir
da lei nova. Precedentes.
3. A despeito de suscitada a discussão nas razões do agravo de instrumento, o
Colegiado estadual não se pronunciou sobre a alegação de ofensa ao princípio
da menor onerosidade ao devedor, sem que fossem opostos embargos de
declaração a fim de suprir a omissão, ressentindo-se o apelo nobre, no ponto, do
indispensável prequestionamento (Súmulas 282 e
).
356/STF
4. Conforme a jurisprudência do STJ, a interposição de recursos cabíveis não
implica em "litigância de má-fé nem ato atentatório à dignidade da justiça, ainda
que com argumentos reiteradamente refutados pelo Tribunal de origem ou sem
alegação de fundamento novo" (AgRg nos EDcl no REsp n. 1.333.425/SP,
Relatora a Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe de
.
4/12/2012)
6. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no
Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE,
AREsp 932.488/SP,
TERCEIRA TURMA, julgado em
DJe
24/09/2018,
27/09/2018)

Sendo o suficiente para manutenção do
, é de rigor o desprovimento
decisum
do agravo interno.
Desde já, advirta-se que a utilização de expedientes protelatórios poderá
ensejar a aplicação das penalidades legais.
Do exposto,
ao agravo interno.
2.
nega-se provimento
É como voto.
Documento eletrônico VDA55260850 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUÍS CARLOS BALBINO GAMBOGI Assinado em: 23/03/2026 16:32:48
Código de Controle do Documento: 0bc30742-5a6f-4a19-be12-bc3d1399f129

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no AREsp 3.023.081 / RS
Número Registro: 2025/0313330-8
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50752289620218210001 52049044720248217000
Sessão Virtual de
a
24/03/2026
30/03/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro LUÍS CARLOS GAMBOGI (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJMG)

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. MARIA SOARES CAMELO CORDIOLI

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : SILVESTRE SOARES GUEDES
ADVOGADOS : KARLA SCHUMACHER VITOLA - RS060475
RODRIGO PITOMBO VITOLA - RS043566
AGRAVADO
: UNIMED PORTO ALEGRE - COOPERATIVA MÉDICA LTDA
ADVOGADO
: JULIO CESAR GOULART LANES - RS046648
TERC INTER : ATUARIA BRASIL ASSESSORIA, CONSULTORIA E AUDITORIA
ATUARIAL
LTDA
S/S
TERC INTER : SCHUMACHER & VITOLA - ADVOGADOS ASSOCIADOS
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS - SEGURO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : SILVESTRE SOARES GUEDES
ADVOGADOS : KARLA SCHUMACHER VITOLA - RS060475
RODRIGO PITOMBO VITOLA - RS043566
Documento eletrônico VDA55530782 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 31/03/2026 01:13:40
Código de Controle do Documento: cb0e60f3-aa23-4ec9-8d80-dc718bc09c2f

AGRAVADO
: UNIMED PORTO ALEGRE - COOPERATIVA MÉDICA LTDA
ADVOGADO
: JULIO CESAR GOULART LANES - RS046648
TERC INTER : ATUARIA BRASIL ASSESSORIA, CONSULTORIA E AUDITORIA
ATUARIAL
LTDA
S/S
TERC INTER : SCHUMACHER & VITOLA - ADVOGADOS ASSOCIADOS
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
24/03/2026
30/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros João Otávio de Noronha, Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti e
Antonio Carlos Ferreira votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
João Otávio de Noronha.

Brasília, 30 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55530782 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 31/03/2026 01:13:40
Código de Controle do Documento: cb0e60f3-aa23-4ec9-8d80-dc718bc09c2f